Tribunal: TJMT
Processo: 1020861-75.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020861-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (PACIENTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), P. H. N. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA, DONIVAN DA SILVA DIAS
PACIENTE: RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO –
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA - LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - DENEGADA
A ORDEM.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente pela variedade de drogas apreendidas e diante do risco de reiteração criminosa, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento
do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Na hipótese, presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu,
notadamente porque os policiais militares descreveram que antes de ingressar no domicílio já visualizaram a arma de fogo na posse do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020861-75.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA, DONIVAN DA SILVA DIAS
PACIENTE: RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narram os impetrantes que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, por fatos descortinados a partir de ingresso domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, o que tornam nulas as provas produzidas.

Descrevem que os policiais militares foram acionados para acompanhar uma equipe de policiais penais na recaptura de um foragido, quando ingressaram indevidamente no domicílio do paciente.

Alegam, ainda, que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, requereram a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de outras cautelares, além do trancamento da ação penal, ante a suposta nulidade das provas.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. 111208966.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 112184985.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, id. 112696966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA, DONIVAN DA SILVA DIAS
PACIENTE: RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO:

No caso, aduzem, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, o que tornaria nula a prisão e os elementos probatórios colhidos, e por consequência, autorizaria a revogação da prisão cautelar.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso, em flagrante, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, VI todos da Lei n. 11.343/2006 e artigos 14 e 12 todos da Lei n. 10.826/2003.

Consta na denúncia que :
“(...) no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Mônaco, nº 06, Bairro Vila Popular, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o paciente guardava, tinha em depósito e trazia consigo para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia 13,43g (treze gramas e quarenta e três centigramas) de “MDA - Ecstasy”, fracionados em 44 (quarenta e quatro) comprimidos, 13,43g (treze gramas e quarenta e três centigramas) de maconha, separadas em 05 (cinco) porções, e 6,86g (seis gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína, acondicionada na forma de 01 (uma) pedra grande, substâncias entorpecentes que causa dependência física e psíquica sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamenta, bem como envolveu e atingiu com sua prática o adolescente PAULO HENRIQUE NUNES BOMBARDA.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado portava arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) Pistola, marca/modelo Taurus PT111G2C, Serie n° TMU71652, Calibre 9x19mm; 06 (seis) munições, Calibre 9mm intactas, bem como possuía, no interior de sua residência mais 01 (uma) munição, Calibre 38 intacta.”

O Policial Militar THASSIO MATHEUS FERNANDES ALVES, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...)QUE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DURANTE O PATRULHAMENTO TÁTICO FOI ACIONADO PELO DIRETOR DA CADEIA PUBLICA SR. VALDEIR SOLICITANDO APOIO, POIS CONFORME O DIRETOR HAVIA UM PRESO DE NOME LEANDRO DE SOUSA ESTARIA FORAGIDO E HOMIZIADO NA RESIDENCIA DO SUSPEITO RIDLAN DE OLIVEIRA E QUE AMBOS ESTARIAM ARTICULANDO PARA JOGAR UM MINI CELULAR, ECSTASYS E OUTRAS DROGAS DENTRO DA CADEIA PÚBLICA NO INÍCIO DA NOITE DE HOJE; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA JUNTAMENTE COM A EQUIPE DOS POLICIAIS PENAIS, VALDEIR ZELIS, FABIO DOMINGOS E HUGO RODRIGUES DESLOCAMOS ATÉ A RESIDENCIA,
CHEGANDO AO LOCAL NOS DEPARAMOS COM O PORTÃO ENTREABERTO E O SUSPEITO RIDLAN ESTAVA SENTADO NO SOFÁ NA VARANDA COM UMA ARMA DE FOGO NA CINTURA,
DE IMEDIATO FOI VERBALIZADO PARA QUE LEVANTASSE AS MÃOS; QUE JUNTAMENTE COM O SUSPEITO RIDLAN ESTAVA O SUSPEITO PAULO, QUE ESTAVA FUMANDO UM CIGARRO DE MACONHA, SEGUNDO ELE FORNECIDO PELO RIDLAN, ATO CONTÍNUO AMBOS OS SUSPEITOS TENTARAM EMPREENDER FUGA SENDO IMOBILIZADOS PELAS EQUIPES POLICIAS; QUE A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA E A EQUIPE DOS POLICIAIS PENAIS DIANTE DO FLAGRANTE DELITO AVERIGUADO REALIZARAM A BUSCA DOMICILIAR NA RESIDENCIA DO SUSPEITO RIDLAN ONDE FORAM ENCONTRADOS DIVERSOS MATERIAIS (....)”

Por sua vez, o paciente perante a Autoridade Policial fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

II. Inviolabilidade de domicílio.

Pois bem, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões
(justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Com efeito, entendo que não assiste razão à defesa, ao afirmar ter havido invasão do domicílio do réu.

No caso, consta dos autos que a Força Tática foi acionada pelo Diretor da Cadeia Pública de Primavera do leste/MT, para auxiliar na entrada em uma residência em buscas de um recuperando foragido e estaria escondido na residência do paciente.

Diante dessas informações, os militares acompanhados da Equipe de Policiais Penais descolaram-se até a residência indicada, ocasião que encontraram o portão entreaberto e conseguiram visualizar o paciente sentado no sofá da varanda com uma arma na cintura. E, diante, do flagrante delito, realizaram a busca domiciliar e foram localizadas drogas, além de arma de fogo.

Verifico, portanto, a presença de "fundadas razões", a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, notadamente porque
os policiais militares descreveram que antes de ingressar no domicílio já visualizaram a arma de fogo na posse do beneficiário
.

Assim, uma vez que haviam fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador, de maneira que, havia, elementos objetivos que justificava a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio desse ingresso, bem como todas as que delas decorreram, não havendo falar em trancamento da ação penal.

Por outro lado, ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

Da conversão da prisão em flagrante em preventiva

A decretação da prisão preventiva demanda a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, coadjuvada pela presença de um dos fundamentos para a segregação, consistentes na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao que consta, em cognição sumária, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos,
notadamente pela apreensão da arma de fogo e de substância inicialmente identificada como maconha, pasta base de cocaína, ecstasy, bem como os depoimentos dos condutores.

O Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.308916 registra a apreensão de uma pistola nº série tmu71652, 01 (uma) munição calibre 38 e 06 (seis) munições calibres 9 milímetros, as quais se mostraram capazes de produzir tiros, 44 (quarenta e quatro) comprimidos de ecstasy, 05 (cinco) porções médias de substância análoga à maconha, 01 (uma) pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína (Num. 65178641 - Pág. 1) e o Laudo de Exame Pericial Preliminar aponta a quantidade e disposição da droga apreendida (Num. 65178659 - Pág. 1), com resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L e Cocaína.

Sem embargo da posição jurisprudencial que sustenta que “a gravidade abstrata do delito não guarda relação com a função cautelar no interesse do processo e sim com punição antecipada ou exemplaridade, obviamente estranhas a prisão processual”, não se pode olvidar que a manutenção da custódia cautelar não fica adstrita, tão-somente, à conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal. Compreende, por expressa disposição legal, a garantia da ordem pública, inegavelmente abalada pelo tráfico ilícito de drogas.

A assertiva não é retórica destituída de lastro fático, mas o reconhecimento de uma situação objetivamente apurável no âmbito da sociedade.

Como negar a relevância da segregação de potenciais traficantes para a manutenção da ordem pública? A indagação sugere a resposta. É evidente que a liberação implica na manutenção do tráfico e aliciamento de novos usuários, impingindo à comunidade primaverense os prejuízos advindos da nefasta mercancia ilícita.

Os efeitos deletérios do tráfico são públicos e notórios, não constituindo assertivas genéricas, tampouco ilações conjecturais.

O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o tráfico ilícito de drogas, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 175.270/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010).

Portanto, a manutenção de potenciais traficantes em liberdade compromete a ordem pública de forma efetiva, real, sem abstrações.

Não se pode olvidar, por fim, que as prisões sucessivas de traficantes tiveram reflexos positivos na repressão criminal, diminuindo, significativamente, a ocorrência de ilícitos.

Logo, presente o fundamento que autoriza a segregação provisória do conduzido.

Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva.

Isso posto, converto a prisão em flagrante em preventiva, mantendo, portanto, a prisão cautelar de Ridlan de Oliveira Camargo. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela variedade de drogas e pela “
apreensão da arma de fogo e de substância inicialmente identificada como maconha, pasta base de cocaína, ecstasy(...)”
além do risco de reiteração criminosa, pois apesar de ser primário, é propenso à prática de crimes, consoante folha de antecedente, id. 112184983 e (Enunciados 06 e 25, TJ/MT).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022